Tribunal: TJSP
Processo: 1030461-58.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, uma vez que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade dos débitos identificados na

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, uma vez que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade dos débitos identificados na inicial e a ilicitude de suas inscrições em cadastro de inadimplentes, por ato ilícito da parte ré, de rigor, a manutenção da r. que declarou "a inexistência de débitos da parte autora para com a ré", confirmando a tutela de urgência concedida (fls. 26/28), que determinou a suspensão da respectiva inscrição em cadastro de inadimplentes.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito, consistente na indevida inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referente a dívidas inexigíveis, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ - Reforma da r. sentença, para reduzir o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$5.500,00, com incidência de correção monetária a partir desta data.
Recurso da parte autora desprovido e recurso da parte ré provido, em parte.